Tribunal: TJPA
Processo: 0800272-74.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800272-74.2020.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: LAZARA ELIANA GOMES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULAÇÃO. REDUÇÃO DE PERCENTUAL POR NOVA LEGISLAÇÃO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Município de Medicilândia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de primeiro grau. O juízo de origem determinou a incorporação na remuneração da parte autora do valor correspondente a 20% referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio, bem como o pagamento dos valores retroativos e em atraso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nova legislação municipal poderia reduzir os percentuais do Adicional de Titulação sem afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos; e (ii) estabelecer se a decisão agravada deve ser reformada diante da alegação de afronta ao art. 2º, § 1º, da LINDB e ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, no art. 37, XV, veda a redução de vencimentos de servidores públicos, sendo necessária a compensação em casos de alteração legislativa que implique diminuição remuneratória.
4. A Lei Municipal nº 377/2010 incorporava os adicionais de Graduação e Especialização ao vencimento dos servidores, enquanto a Lei Complementar nº 001/2015 reduziu esses percentuais, ocasionando perda remuneratória, o que contraria o princípio da irredutibilidade de vencimentos.
5. O Município deveria ter adotado mecanismo compensatório para evitar prejuízo aos servidores que já recebiam os adicionais sob a legislação anterior, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
6. Não há afronta ao art. 2º, § 1º, da LINDB, pois a decisão não baseia o direito dos servidores em uma norma revogada, mas sim na necessidade de preservar a remuneração já incorporada.
7. Não há violação ao art. 37, XIV, da CF, pois a diferença remuneratória reconhecida decorre da garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos e não da superposição indevida de vantagens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A redução de percentuais de adicional de titulação por nova legislação municipal deve ser compensada para evitar afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
2. A exclusão ou redução de vantagens remuneratórias previstas em lei anterior não pode resultar em decesso remuneratório para servidores que já recebiam tais verbas.
3. A aplicação da nova legislação deve respeitar direitos adquiridos e o equilíbrio remuneratório dos servidores.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; LINDB, art. 2º, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; TJPA, Apelação Cível nº 0800305-64.2020.8.14.0072, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 06/11/2023.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário
.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800272-74.2020.8.14.0072
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA
AGRAVADO: LAZARA ELIANA GOMES DE SOUSA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 20317623) interposto pelo MUNCÍPIO DE MEDICILÂNDIA, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19268127 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo em todos os termos a sentença prolatada, que condenou o Réu a proceder à incorporação na remuneração da parte autora do valor correspondente a 20% (vinte por cento) referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio. Além de condenar o requerido ao pagamento das quantias correspondentes aos valores retroativos e em atraso. Na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança de origem.
Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no Apelo, aduz que, conforme já mencionado houve mudança no regime jurídico dos servidores municipais, dito isso, sabe-se que INEXISTE DIREITO ADQUIRIDO a regime jurídico. Portanto, caberia demonstrar a eventual redução salarial para manter a condenação pleiteada na inicial. Ocorre que tal redução não foi comprovada nos autos, ao contrário, ao se verificar o valor líquido percebido pelo agravado Jan/2024 (PCRR anterior) e contracheque de Abr/2020, novo PCRR, pode-se inferir que inexiste perda salarial que justifique a condenação proferida em sentença.
Afirma que, houve afronta ao Art. 2º, parágrafo 1º da LINDB, haja vista que o agravante foi condenado a incorporar pagamento de valores tendo por base lei já revogada. Ocorre que tal condenação afronta a limitação temporal contida no §1º, do art. 2 da LIND, eis que o novo PCCR da categoria da agravada revogou expressamente a lei anterior.
Sustenta que, pode-se observar que o decisum não observou o disposto na Constituição Federal art. 37, em seu inciso XIV, que veda e evita a superposição de vantagens conhecida como efeito cascata, sob pena de afrontar inclusive o art. 17 da ADCT.
Por fim, elenca que a Decisão, ora agravada, também deixa de observar que a violação do ordenamento jurídico municipal (atual), causará enorme prejuízo financeiro ao Ente Municipal.
Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 20671780), na ocasião o Agravado expõe que, a CF/88 garante a irredutibilidade de vencimentos. Logo, conclui-se que o município pode fazer mudanças em suas legislações, suprimir gratificações ou reduzi-las, mas as pessoas que as recebiam ou tinham completado seus requisitos na vigência da lei anterior não podem ter sua remuneração SIMPLESMENTE REDUZIDA.
Argumenta que, nos termos da Lei 377/2010 os percentuais de titulação (graduação e especialização) e a regência de classe tinham caráter de adicional (não mera gratificação); que por assim ser, deveria incorporar-se ao vencimento base do servidor, posto que ao qualificar-se tal adicional não mais se desvincula do vencimento do servidor.
Alega que, não há superposição de vantagens ou efeito cascata entre as vantagens requeridas. No caso em tela não há cumulação de vantagens, mas a diferença entre o percentual da lei anterior e da lei nova como forma de VPNI. O dinheiro para o pagamento das gratificações existia e era repassado aos cofres públicos que retirou os adicionais e apropriou-se da verba que “economizou” de forma ilegal e abusiva. Sendo assim, não há também que se falar em enriquecimento ilícito do ora recorrido que foi ferido em seu direito de forma dolosa pelo recorrente.
É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.
À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo em todos os termos a sentença prolatada, que condenou o Réu a proceder à incorporação na remuneração da parte autora do valor correspondente a 20% (vinte por cento) referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio. Além de condenar o requerido ao pagamento das quantias correspondentes aos valores retroativos e em atraso. Na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19268127):

“(...) Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA.
Cinge-se análise da questão em verificar se correta a sentença que condenou o Ente Municipal a incorporar na remuneração da autora 20% referente ao Adicional de Titulação por Graduação e de 25% de Adicional para Especialista, bem como o pagamento dos valores retroativos das verbas em que o Ente Municipal deixou de pagar, de acordo com a Lei Complementar nº 001/2015 (lei nova) e a Lei nº 377/2010 (revogada), esta última na forma de VPI.
Como já exposto anteriormente, a Lei nº 377/2010 prevê no seu parágrafo §3° quais verbas incorporam-se a remuneração do cargo efetivo. Diferente do Adicional de Regência de Classe, os Adicionais de Graduação e Especialização incorporam-se ao vencimento dos servidores.
A nova Lei complementar nº 001/2015, manteve a estrutura da carreira, mas diminuiu os percentuais dos Adicionais de Graduação e Especialização, respectivamente, de 40% para 20% e de 35% para 10%, o que resulta em considerável perda nos vencimentos dos servidores regidos pela Lei anterior, senão vejamos:
“Art. 18. O valor dos vencimentos correspondentes aos níveis da carreira do Magistério Público Municipal será definido através dos seguintes percentuais:
I – 20% (vinte por cento), do nível I para o nível II, no sentido vertical;
II – 10% (dez por cento), do nível II para o nível III, no sentido vertical;
III – 10% (dez por cento), do nível III para o nível IV, no sentido vertical;
IV - 10% (dez por cento), do nível IV para o nível V, no sentido vertical.”
Logo, os servidores que ingressaram na função pública na vigência da Lei nº 337/2010, tinham incorporado aos seus vencimentos 40% a título de Adicional de Graduação, e 35% a título de Adicional de Especialização. Nesse viés, com o advento da Lei Complementar 001/2015 houve diminuição no valor nominal global percebido, o que corresponde a redução dos vencimentos dos servidores efetivos, em total oposição ao princípio da irredutibilidade, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal.
Portanto, no caso em tela, o Ente Municipal deveria ter se atentado ao direito de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que haviam incorporado referida vantagem à época da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015, e disposto sobre meios de compensação do percentual suprimido.
Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015. ADICIONAIS DE TITULAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E DE GRADUAÇÃO COM PERCENTUAL REDUZIDO DE ACORDO COM O NOVO PCCR. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO TEXTO DO ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1 – Em síntese, a parte autora é servidora efetiva do Município de Medicilândia, ocupante do cargo de professora desde agosto de 1999, tendo permanecido laborando suas atividades enquanto estava vigente o Plano de Cargos e Carreiras Municipal regido pela Lei nº 377/2010.
2 – O Plano de o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, alterando os percentuais de diversas verbas e vantagens salariais, bem como extinguindo, a exemplo do adicional de regência de classe.
3 - Em sentença, o MM. Juízo a quo condenou o Município de Medicilândia a incorporação na remuneração da parte autora de 20% referente ao Adicional de Titulação por Graduação (fundamento no art. 25, II, "a", da Lei nº 377/10) e de 25% de Adicional para Especialista (art. 25, II, "b", da Lei nº 377/10), fazendo constar em seu contracheque nos meses subsequentes a nomenclatura de Vantagem Pessoal, além de determinar o pagamento de valores retroativos dos adicionais em questão, de acordo com a Lei Complementar nº 001/2015 (lei nova) e a Lei nº 377/2010 (revogada), esta última na forma de VPI.
4 – No presente caso, o adicional de regência fora revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, inexistindo direito adquirido na hipótese. Destaco que se tratava de vantagem transitória e que tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.
5 - No que diz respeito aos adicionais de graduação e especialização, considerando que se trata de vantagens que aumentam o vencimento-base, são verbas que incorporam o vencimento dos servidores, não sendo possível ao Município minorar os percentuais sem se atentar ao direito de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que haviam incorporado as vantagens antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015 e dispor sobre meios de compensação do percentual suprimido.
6 - Deste modo, visando assegurar a manutenção do valor nominal global da remuneração anteriormente percebida, o Município de Medicilândia deverá pagar como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável – VNPI, a diferença de 20% (vinte por cento) entre os valores do Adicional de Nível Superior prescritos na Lei Municipal nº 377/2010 e na Lei Complementar nº 001/2015, bem como, de mesmo modo, a diferença de 25% (vinte e cinco por cento) relativa ao Adicional de Especialização.
7 – Sentença ratificada. Recursos conhecidos e improvidos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800305-64.2020.8.14.0072 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2023)
Sendo assim, rejeito a alegação do Ente Municipal.
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada. (...)”
Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o direito da Autora à incorporação na remuneração do valor correspondente a 20%, referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio, além do recebimento de quantias correspondentes aos valores retroativos e em atraso, conforme argumentos supramencionados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19268127, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 07/04/2025